Tribunal: TJMT
Processo: 1037758-75.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA MARIA SILVA MARTINS - CPF: 814.752.841-87 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1037758-75.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Recorrente/Recorrido:

SONIA MARIA SILVA MARTINS

Recorrente/Recorrido:

BANCO DO BRASIL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VIA PIX. - FRAUDE VERIFICADA - GOLPE DO QR CODE - AUTOR QUE DISPONIBILIZA O CÓDIGO GERADO E INFORMAÇÕES SIGILOSAS AOS ESTELIONATÁRIOS - FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO NÃO CARACTERIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS INOCORRENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a autora informa que foi surpreendida com diversas transações em sua conta bancária, realizadas mediante pix, sem sua autorização.

2.
A falta de cautela do consumidor que disponibilizou seus dados e QR Code contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva do banco.

3.
Assim, embora seja objetiva a responsabilidade dos bancos em face de danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços, no presente caso, verifica-se rompido o nexo de causalidade entre a ação da instituição reclamada e o dano do autor, configurando-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Dessa forma, não há responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por exclusão do nexo causal, se o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor

5.
Em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de condenação em danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

6.
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Sonia Maria Silva Martins em face do Banco do Brasil. Em síntese, a autora informa que foi surpreendida ao consultar sua conta bancária, uma vez que identificou a realização de diversas transações realizadas mediante pix, não autorizadas. Aduz que teve sua conta violada por terceiros os quais realizaram diversas transferências totalizando o valor de R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais).

Sustenta que ocorreu falha no sistema interno de proteção de dados e dispositivos de segurança da reclamada, razão pela qual busca a restituição do valor transferido, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, OPINO POR REJEITAR AS PRELIMINARES E OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a parte reclamada em dano material no importe de R$ 4.850,00

(quatro mil e oitocentos e cinquenta reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do evento danoso (22/9/2021) e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

2. Indeferir a reparação em danos morais.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte autora se insurge em relação a pretensão indenizatória, busca a reforma da sentença somente neste ponto.

Por sua vez, o Banco demandado em suas razões recursais sustenta que as transações foram realizadas através do QR Code com autorização realizada por celular mediante impostação de senha pessoal e intransferível, pugnou ao final pela improcedência da ação.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante aparentemente foi vítima de golpe praticado por terceiros em que disponibilizou o QR CODE de acesso da conta da reclamante.

Em que pese à existência de disposição legal, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, a mesma só pode ser aplicada quando houver nexo causal entre o fato praticado e o dano sofrido, o que não ocorre na hipótese.

Embora previsto em nosso ordenamento a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII do CDC), tal fato não exime a consumidora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

No caso, a reclamante não logrou êxito em comprovar a conduta ilícita do reclamado, bem como o nexo causal entre a conduta praticada e o dano sofrido, capaz de ensejar as indenizações pretendidas, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Consigno a instituição financeira demonstrou que a transações foram autorizadas por QR CODE de acesso da conta da autora, de modo que assim o terceiro fraudador conseguiu efetuar a liberação do aplicativo do banco recorrente.

Portanto, ausente qualquer responsabilidade do reclamado no caso, porquanto deveria a reclamante averiguar a veracidade dos fatos antes de repassar o código de acesso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. GOLPE. CLONAGEM DE CHIP TELEFÔNICO. ACESSO AO WHATSAPP DO AUTOR. FRAUDADOR QUE SOLICITOU TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS AOS CONTATOS DO DEMANDANTE, FAZENDO SE PASSAR POR ELE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO ATINGE A ESFERA DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71008810558, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 28-08-2019).

BANCÁRIOS – Ação de reparação de danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Transferência solicitada por pessoa se passando por amigo do autor para conta de terceiro (golpe do Whatsapp) – Transferência efetuada pelo próprio autor - Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da plataforma "Facebook" e nem pelo banco, e nem fortuito interno a incidir a Súmula STJ 479 – Culpa exclusiva da vítima configurada – Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o. (TJ-SP - AC: 10022555120208260344 SP 1002255-51.2020.8.26.0344, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 25/08/2020, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020).

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO "WHATSAPP". GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0008836-69.2019.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 04.12.2020) (TJ-PR - RI: 00088366920198160035 PR 0008836-69.2019.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 04/12/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/12/2020).

Com efeito, diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade à instituição financeira, em razão da transferência efetuada pela reclamante; constata-se que não houve falha na prestação de serviços por parte do banco, mas atuação da própria cliente que cedeu o seu QR CODE de segurança de acesso ao golpista sem averiguar a veracidade de tais solicitações.

Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a responsabilidade civil e consumerista da instituição financeira demandada, pelos prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, alegados pela reclamante, nos termos do disposto no artigo 14, § 3o, inc. II, da Lei no 8.078/90; a conformação probatória é de culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, não há responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por exclusão do nexo causal, se o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor.

Por consequência, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de condenação em danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S./A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Por consequência, conheço o recurso interposto pela Autora e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente
SONIA MARIA SILVA MARTINS
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022